Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. PROCON-DF. SANÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ART. 1.022. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis nas hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, vedada a rediscussão da matéria.
2. A discordância da parte com a interpretação ou aplicação da norma ao caso concreto, bem como com a valoração da prova pelo órgão jurisdicional não corresponde aos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, não ensejando, assim, a integração do julgado.
3. Embargos de Declaração desprovidos.